Tribunal: STF
Processo: HC 104238
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
   DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO 
   ANALISADA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   SUPERVENIÊNCIA DE DECISÕES QUE SUBSTITUÍRAM O DECRETO PRISONAL 
   ORIGINÁRIO. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME PER SALTUM. WRIT NÃO 
   CONHECIDO.
I - A alegada ausência de fundamentos concretos para a 
   prisão cautelar não foi examinada pelo STJ no acórdão ora atacado, 
   porque a impetração voltava-se contra o indeferimento da liminar e, 
   posteriormente, houve o julgamento do mérito pelo Tribunal de 
   Justiça local.
II - Esse fato impede que esta Suprema Corte aprecie 
   a matéria, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de 
   instância, com evidente extravasamento dos limites da competência 
   outorgada no art. 102 da Constituição Federal.
III - Por outro lado,
   houve a superveniência de decisões que substituíram o decreto 
   prisional originário, as quais já foram, inclusive, objeto de 
   impugnação no TJ/CE e no STJ, não sendo o caso de analisá-las, per 
   saltum.
IV - Habeas corpus não conhecido.